Tribunal: TJDFT
Processo: 0743746-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA COMPARTILHADA. PLEITO DE GUARDA UNILATERAL PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO PARENTAL. EXISTÊNCIA DE MEDIDA PROTETIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A DEMONSTRAR SITUAÇÃO DE RISCO. NECESSIDADE DE ESTUDO PSICOSSOCIAL. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de guarda unilateral provisória formulado em ação de guarda, regulamentação de visitas e alienação parental.
2. A agravante sustenta a inviabilidade da guarda compartilhada em razão da ausência de diálogo entre os genitores, da existência de medida protetiva e de suposto risco ao bem-estar do menor. Ainda requer a concessão da guarda unilateral provisória ou nova apreciação do pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão da guarda unilateral provisória em favor da genitora, diante das alegações de alienação parental e violência psicológica ao filho menor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A alteração do regime de guarda, ainda que provisória, exige cautela e fundamentação robusta, apoiada em elementos técnicos que evidenciem risco concreto ao menor.
5. A decisão agravada indeferiu a tutela por ausência de provas suficientes e determinou a realização de estudo psicossocial para melhor avaliar a dinâmica familiar.
6. Pareceres do Ministério Público corroboram a necessidade de dilação probatória e destaca inexistência de risco imediato à integridade física ou psicológica da criança.
7. A manutenção da guarda compartilhada, nos moldes do acordo homologado, atende ao direito de convivência familiar e ao exercício conjunto do poder familiar, conforme o ECA e o Código Civil.
8. Não se verificam elementos que justifiquem a modificação do regime de guarda antes da conclusão do estudo psicossocial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento desprovido. Decisão unânime.
Teses de julgamento: "1. A concessão de guarda unilateral provisória exige demonstração de risco concreto e imediato ao menor, pois não basta alegações genéricas de conflito entre os genitores. 2. A alteração do regime de guarda deve ocorrer após instrução probatória completa e com base em estudo psicossocial que assegure o melhor interesse da criança."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 753; e CC, art. 1.584, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2170292.